Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706885-54.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES APELADO: ROSA EL DENNAUI D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante sobre a alegação de violação ao Princípio da Dialeticidade e má-fé. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator